Tribunal: TJSP
Processo: 0019121-11.2010.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização precedida de cautelar de sustação de protesto – Cheques ao portador – Cártulas que circularam – Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização precedida de cautelar de sustação de protesto – Cheques ao portador – Cártulas que circularam – Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*